Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-46.2016.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004609-46.2016.8.14.0116

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004609-46.2016.8.14.0116

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: MARCOS RIBEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRA DA SILVA E SILVA - PA15369-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO ARBITRAMENTO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por Marcos Ribeiro da Silva.

2.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da sentença que declarou a inexistência dos débitos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a alegação de que os empréstimos não foram realizados pelo autor.

3.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Ausência de Comprovação: O banco não comprovou a legalidade da contratação dos empréstimos nem a origem dos descontos efetuados na conta do autor.

2.

Boa-fé Objetiva: A instituição financeira violou o princípio da boa-fé objetiva ao efetuar cobranças indevidas sem comprovação de contrato válido.

3.

Danos Morais: A conduta do banco gerou abalo moral ao autor, justificando a indenização. No entanto, o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) foi considerado excessivo.

4.

Redução do Quantum: O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de reparação e punição sem configurar enriquecimento sem causa.

5.

Fixação da data do arbitramento da indenização por danos morais como termo inicial dos juros de mora. Redução dos honorários. Impossibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento parcial para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, fixando como termo inicial dos juros de mora, a data do arbitramento, mantendo os demais termos da sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor: Direito à informação adequada e clara.

·

Súmula 54/STJ: Juros de mora em responsabilidade extracontratual.

·

Art. 932, VIII, do CPC/2015: Competência do relator para julgamento monocrático.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR proposta por
MARCOS RIBEIRO DA SILVA
,
julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Em sua inicial, alega a parte autora que é beneficiário do INSS e que descobriu empréstimos e refinanciamentos em seu nome que alega não ter realizado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência dos débitos discutidos nestes autos e, por fim, condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorário advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
interpôs recurso de apelação (ID 18093180), invocando o princípio da boa-fé objetiva, ausência dos pressupostos de responsabilidade objetiva, além da inexistência de defeito na prestação de serviços.

Ressalta ainda a inexistência de ato ilícito, e situação ensejadora de danos morais, e que, em caso de manutenção da sentença, os valores devem ser minorados.

Aduz que o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais, se dá a partir do arbitramento judicial que ordena o pagamento, ventilando ainda que, na hipótese de manutenção da sentença, requer seja imposta a devolução ao banco do montante que foi disponibilizado à parte, além da redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id 18093192), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o apelante a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor do autor.

De igual modo, sequer comprovou a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante, não acostando aos autos nenhum documento capaz de comprovar a contratação, ou sequer comprovante de transferência dos valores ou de saque.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de rendimentos da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de 8.000,00 (oito mil reais) fixada pela sentença vergastada, merece ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas.

Por outro lado, alega ainda, a apelante, a necessidade de reforma da sentença em relação ao termo inicial dos danos morais, requerendo ainda a minoração dos honorários advocatícios.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que o magistrado a quo fora silente. Nesse sentido, importante mencionar que os juros de mora relativos à condenação em danos morais, aplica-se a súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO A PARTIR DO EVENTO DANOSO (APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ)
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESCONTO INDEVIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS INALTERADOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201300210742 nº único0022313-96.2011.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 09/07/2013) (TJ-SE - AC: 00223139620118250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 09/07/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Noutra ponta, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado em 10% sobre o valor do valor da condenação, insta esclarecer que o percentual encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para minorar o quantum a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando como termo inicial dos juros de mora, a data do arbitramento, mantendo os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025